Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004971-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REJANE APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 994.616.411-68 (APELADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
SENTENÇA QUE SOMENTE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICADOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS PRATICADOS NÃO SÃO EXORBITANTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), que não restou consumado no presente caso. 2.
A alegação genérica de que devem ser mantidos todos os encargos contratuais não é suficiente para que seja reformada a sentença que, diante da exorbitância dos juros praticados, determinou a readequação da taxa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG AS contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1004971-70.2021.8.11.0041), ajuizada contra o apelante, por REJANE APARECIDA DE ARRUDA, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar que, no negócio jurídico a taxa de juros será de 1,65% a.m desde a origem, e que a capitalização só seja aplicada se houver estipulado no contrato, devendo o saldo remanescente ser restituído na forma simples e atualizada; a sentença concedeu tutela de urgência para determinar que,
“até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor até liquidação do contrato e que se abstenha de inserir o requerente no cadastro de proteção ao crédito (SPC/Serasa)”
(cf. Id. n. 111079201).

O Banco alega, preliminarmente, que, como o contrato foi celebrado em 30.10.2014, consumou-se o prazo prescricional trienal, para a pretensão de reparação civil, já que a ação só foi ajuizada em 18.02.2021.

O apelante sustenta a validade do contrato celebrado com a autora, e da revisão das taxas aplicadas, dizendo que a
“
apelada possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito que contratara, com todos os juros e encargos, tanto que realizou trezes saques depositados em conta corrente que tem a mesma como titular e única responsável por todas as movimentações e beneficiária de quaisquer créditos financeiros, não podendo alegar o desconhecimento da contratação, conforme comprova-se através das ted’s juntada aos autos
”.

Quanto à taxa de juros, diz que

“
não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o), devendo, portanto, ser aplicável à questão sub judice a máxima pacta sunt servanda”.

Quanto à cobrança de juros capitalizado, afirma que não há falar em ilegalidade, pois prevista no contrato, e legalmente permitida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido do autor (cf. Id. n. 111079203).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

111079211
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois, cuidando-se de pretensão destinada à obtenção de declaração de inexistência de negócio jurídico, o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil (dez anos), e, como o instrumento contratual objeto da discussão foi subscrito em 30.10.2014
(cf. Id. no 111082490),
sendo a ação ajuizada em 18.02.2021 (cf. Id. no 111082465), a arguição de prescrição da pretensão merece rejeição porquanto, na data do ajuizamento, ainda não fluído o decênio legal.

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (item X), a autorização destacada em negrito para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) - (cf. Id. no 111082490).

A sentença se limitou a determinar a readequação dos juros aplicados no contrato,

e determinar que a capitalização só seja aplicada se houver estipulado no contrato (cf. Id. no 111079201).

Quanto ao mérito
o Banco apelante não combate a afirmativa contida na sentença, no sentido de que a

taxa de juros mensais de 5,0% ao mês é completamente exorbitante, e por isso, deve ser alterada, limitando-se a dizer que

não há porque se limitar os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, posto que é sabido que as instituições bancárias não estão submetidas à limitação da taxa de juros e aos limites estabelecidos na Lei de Usura (artigo 1o).

Sobre o tema,
excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017).

No caso, como o Banco não mostra que não é exorbitante a taxa de juros cobrada, deve prevalecer o entendimento adotado na sentença, para readequar os juros previstos no contrato.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas
pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022